Tribunal: TJPA
Processo: 0813969-09.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813969-09.2024.8.14.0401

APELANTE: KELVIN CHRISTIAN PINTO TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. furto qualificado tentado. pleito de redução da pena aquém do mínimo legal. aplicação da súmula 231 do stj. manutenção da dosimetria. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritiva de direitos (limitação de fim de semana), pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §§ 1º e 4º, III c/c art. 14, II, todos do Código Penal), em razão de invasão e tentativa de subtração de objetos de concessionária de veículos, frustrada pela atuação do sistema de vigilância.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ com fundamento em suposta inconstitucionalidade.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 231, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, como a confissão espontânea.

4. O STF também reconhece a constitucionalidade da Súmula 231/STJ, ao afirmar que a fixação dos limites mínimos e máximos das penas é de competência do legislador, devendo o julgador respeitar os parâmetros legais na individualização da pena.

5. A sentença observou corretamente todas as fases da dosimetria, tendo fixado a pena-base no mínimo legal, reconhecido a atenuante da confissão sem redução aquém do mínimo e aplicado as frações de aumento e diminuição na terceira fase, resultando na pena final de 10 meses de reclusão.

6. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na aplicação do entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal previsto para o tipo penal, conforme estabelece a Súmula 231/STJ. 2. É constitucional a aplicação da Súmula 231/STJ, pois a redução da pena aquém do mínimo legal somente é possível nas hipóteses previstas na terceira fase da dosimetria.

Dispositivo relevante citado
: CP, arts. 14, II; 44; 59; 65, III, “d”; 155, §§ 1º e 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231/STJ; STF, HC nº 73.615/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.1996.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
KELVIN CHRISTIAN PINTO TRINDADE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou
parcialmente procedente
a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do art.
155, §§ 1º e 4º, inciso III c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, à pena de
10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pena esta substituída por
restritiva de direitos
consistente na
limitação de fim de semana
(sentença ID 23770135).

Narra a denúncia (ID 23770086):

“Consta do Inquérito por flagrante n.º 00002/2024.100793-6 que no dia 08/07/2024, por volta das 03h30, na concessionária de veículos JEEP, situada à Rua dos Mundurucus, n.º 2300, esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, bairro Batista Campos, Belém/PA, o denunciado acima qualificado subtraiu para si coisa alheia móvel.

Narram os autos que no dia 08/07/2024, por volta das 04h, o vigilante da empresa de segurança INVIOLÁVEL, SILVANILDO DA SILVA MELO, foi acionado para comparecer à concessionária JEEP, situada à Rua dos Mundurucus, n.º 2300, esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, bairro Batista Campos, nesta cidade, pois, por meio do sistema de monitoramento de imagens, que o denunciado KELVIN CHRISTIAN PINTO TRINDADE), havia adentrado à concessionária e ocasionou o disparo do sistema de alarme do local.

Ato contínuo, o segurança SILVANILDO DA SILVA MELO dirigiu-se ao local e, chegando lá, ficou do lado de fora, a fim de abordar o denunciado na saída. Nesse ínterim, o denunciado, com o auxílio de uma chave micha, abriu a porta de entrada da concessionária JEEP, a fim de empreender fuga na posse dos objetos furtados, quais sejam: dois notebooks, um tablet, um aparelho celular, um cartão de crédito, um carregador de celular e uma máquina de politriz. Contudo, foi abordado pelo segurança, ainda de posse da res furtiva. Em seguida, acionou o gerente da concessionária e a polícia militar. Do que se apurou, o senhor MAICON LUIZ SÃO JOSÉ, gerente da Concessionária JEEP, no dia 08/07/2024, por volta das 04h, foi acionado pelos seguranças da empresa INVIOLÁVEL, os quais relataram que o Denunciado havia invadido a Concessionária JEEP e subtraído os seguintes objetos: dois notebooks, um tablet, um aparelho celular, um cartão de crédito, um carregador de celular e uma máquina de politriz. O segurança SILVANILDO DA SILVA MELO capturou o denunciado que, além dos objetos subtraídos portava uma chave micha, que utilizou para abrir a porta de entrada da concessionária JEEP. Diante desse fato, a polícia militar foi acionada e conduziu o denunciado à Delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o denunciado utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio.”

Em suas
razões
(ID 23770152), o apelante pugna, em síntese, pela
aplicação da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal
com fundamento no art. 65, III, "d", do CP, com a consequente superação da Súmula 231 do STJ, sob alegação de inconstitucionalidade e violação aos princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade.

Em
contrarrazões
(ID 23770155), o Ministério Público requer a manutenção integral da sentença.

Nesta esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, interposto por KELVIN CHRISTIAN PINTO ANDRADE”
(textual) (ID 24188538)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

O apelante hostiliza, em resumo, a dosimetria nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, pugnando,
unicamente
, que a
atenuante da confissão espontânea conduza à pena-base
aquém
do mínimo legal
, pois, no seu sentir, a não aplicação da citada atenuante em viola princípios constitucionais, afastando-se, para tanto, a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob alegação de inconstitucionalidade e afronta aos princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade.

Não assiste razão à defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que
a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal previsto abstratamente para o tipo penal
, consoante dispõe a
Súmula n.º 231/STJ
, in verbis:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Tal entendimento decorre da necessidade de respeito ao princípio da legalidade estrita em matéria penal, que impõe a observância dos limites estabelecidos pela lei penal no tocante à pena mínima. Permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que sob o argumento de valorização das circunstâncias atenuantes, implicaria violação ao texto legal e à sistemática da individualização judicial da pena dentro dos marcos legais.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal também tem se posicionado no sentido da constitucionalidade da Súmula 231 do STJ, reconhecendo que a função do julgador é dosar a pena dentro dos parâmetros legalmente fixados, cabendo ao legislador definir as margens mínima e máxima da sanção cominada ao tipo penal. Veja-se:

STF: “1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido” (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

O Supremo Tribunal não admite o controle de constitucionalidade das súmulas, seja porque não possuem as características de ato normativo, seja porque a eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa. Concluo, que as Súmulas somente configuram o entendimento predominante dos Tribunais Superiores, não se trata de norma congente, a qual o julgador está obrigado a cumprir. Observe-se que o artigo 97 da CRFB/88 preconiza que estão sujeitos ao controle de constitucionalidade as leis e os atos normativos do Poder Público, não se incluindo aí o posicionamento dominante dos Tribunais.

Em outras palavras, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Com efeito, no presente caso, tenho que a sentença combatida observou rigorosamente os marcos legais estabelecidos para a dosimetria da pena. Inicialmente, fixou a pena-base no patamar mínimo legal (2 anos de reclusão), tendo deixado de exasperá-la por quaisquer vetores do art. 59 do CP. Na segunda fase, reconheceu expressamente a incidência da atenuante da confissão espontânea, mas corretamente deixou de reduzir a pena aquém do mínimo legal, amparada na jurisprudência dominante. Posteriormente, na terceira fase, aplicou as causas de aumento (repouso noturno – art. 155, §1º, CP) e de diminuição (tentativa – art. 14, II, CP), chegando à pena definitiva de 10 (dez) meses de reclusão e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana. Veja-se:

“3.1. – Dosimetria da pena Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade
à espécie delitiva (neutra);

Antecedentes
o acusado não possui;

Conduta social e Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);

Motivos
do crime estes foram normais à espécie do delito, isto é, a obtenção de
lucro fácil, nada a valorar (neutra);

Circunstâncias do fato criminoso
comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);

Consequências extrapenais
: não valoradas uma vez que o réu foi impedido de se apropriar definitivamente dos bens (neutra);

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);

Situação econômica
de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu; bem como, levando em consideração a qualificadora do art.155, §4º, III, em razão do emprego de chave falsa, fixo a
pena base
privativa de liberdade em
02 (um) anos de reclusão
; bem como ao pagamento de multa de
10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Inexiste circunstância agravante que milite em desfavor do réu, contudo
, milita em seu favor a atenuante da confissão, prevista no art.65, III, d do CP.

Incabível, no entanto, a redução da sanção aquém do mínimo legal na fase intermediária (segunda fase). E isso porque é firme o entendimento jurisprudencial que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. º 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão
bem como
ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Milita em desfavor do acusado
a causa de aumento de pena do repouso noturno, prevista no art.155, §1º do CP
. Assim, aumento a pena intermediária em 1/3, ficando a pena definitiva fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Entretanto, milita em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no
art.14, II do CP
, em razão do crime não ter se consumado. Dessa forma, diminuo a pena definitiva em 2/3 por considerar que, em razão da vigilância remota, o acusado ficou distante de consumar o delito pretendido;
ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado a pena definitiva fixada em 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em r
egime inicialmente

ABERTO
, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈c ̈ c/c o § 2º, letra ̈c ̈, do CPB. (inferior a quatro anos, e primário)

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de modo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por limitação de fim de semana pelo prazo de 10 (dez) meses, ficando a cargo do Juízo da Execução determinar em qual estabelecimento credenciado a VEPMA ele irá cumprir a pena.”

A dosimetria revela-se, portanto,
equilibrada, legal e compatível com os princípios constitucionais invocados pela defesa
, os quais, inclusive, foram respeitados pela sentença na valoração individualizada das circunstâncias judiciais e na aplicação das frações de aumento e diminuição pertinentes.

A pretensão recursal implica, em última análise, a revisão do entendimento consolidado da jurisprudência pátria, sem que haja, contudo, decisão vinculante em sentido contrário a ser observada por este Tribunal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter incólume a diretiva recorrida, que condenou réu
Kelvin Christian Pinto Trindade
pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada, ao cumprimento da pena de
10 (dez) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
,
substituída pela pena restritiva de direitos
de
limitação de fim de semana.

É como voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025